Tribunal: TJDFT
Processo: 0723053-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. CONSTRUTORA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PROVAS. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do CPC, arts. 141 e 492, e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.
2. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de prestação do financiamento imobiliário é a data do vencimento da última parcela. Precedentes STJ e TJDFT.
3. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
4. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.